Tribunal: TJMT
Processo: 1008757-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008757-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (EMBARGANTE), Exmo. Juiz de Direito do Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá - MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE RECONHECEU REGULARIDADE DA CDA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ARTS. 173, I E 174, I DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - INDICAÇÃO GENÉRICA DO ART. 489, §1º DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A LEI FEDERAL.

1. A alegação genérica de omissão com base no art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, sem indicar de modo expresso em quais dos incisos do §1º do art. 489 do CPC residiria o vício no Acórdão embargado, nem precisar em que consistiria a suposta negativa de vigência à legislação federal ou mesmo qual seria a correta interpretação de tal norma, inviabiliza o acolhimento dos Declaratórios.

2. Constatado que o Acórdão não padece de omissão, nem de qualquer outro vício quanto à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do seu recurso, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, merece rejeição, pois, ainda
que manejado com a única finalidade de prequestionar a matéria, é imprescindível que se faça presente alguma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pela
ELETRÔNICA PROTON LTDA - ME

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a regularidade da CDA n.º 20123427/2010 e determinou o regular prosseguimento da Execução Fiscal n.º 0036664-07.2012.8.11.0041,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 173719697).

Em suas razões (id. 173964150), logo de início a Embargante registra que o presente Recurso
“tem como única finalidade prequestionar a decisão ora prolatada e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial”
.

Na sequência, alega que o Acórdão objurgado representa inequívoca negativa de vigência à norma federal, com base no art. 1.022,
parágrafo único,
II, do CPC (ausência de fundamentação, art. 489, §1º, do CPC), referindo-se ao art. 173, I, do CTN, sob o argumento de que,
“a alteração da data da constituição do crédito tributário foi realizada somente após a resposta a exceção de pré-executividade”
, razão pela qual
“deveria ter sido reaberto o prazo para apresentação de defesa administrativa”
, bem como que
“houve interpretação equivocada do art. 174, I, do CTN, porquanto houve alteração material do prazo de constituição do crédito tributário somente após a apresentação de exceção de pré-executividade”
.

Nas contrarrazões (id. 174879177), o
ESTADO
defende a manutenção da decisão invectivada, aduzindo que ela não padece de nenhum dos defeitos alegados, e que
“a pretensão recursal resume-se a mera insurgência contra a decisão prolatada por esse D. Juízo, buscando a rejulgamento do feito, sob fundamentos equivocados de omissão”
.

O Recurso é tempestivo (id. 173962163).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente Recurso, a Embargante pretende unicamente o prequestionamento do Acórdão embargado, objetivando
“abrir-se as portas para a instância especial”
, sem apontar qualquer omissão ou contradição no julgado, limitando-se a suscitar a
“negativa de vigência à norma federal”
e
“interpretação equivocada”
, referindo-se respectivamente aos arts. 173, I, e 174, I, ambos do Código Tributário Nacional, com base no art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC (art. 489, §1º, do CPC), postulando o
“ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar a omissão apontada, reconhecendo a negativa de vigência.”
(id. 173964150, p. 7).

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - CDA SUBSTITUÍDA APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU DO VALOR EXECUTADO - ART. 2º, §8º, DA LEF - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 e Tema 166). 2. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada nos arts. 150, §4º e
art. 173 do CTN
, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que possui a Fazenda Pública de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito, cujo prazo interrompe-se com o despacho que determina a citação do devedor (
art. 174, I, do CTN
). 3. Não há motivo para modificar a decisão que extinguiu a exceção de pré-executividade, na medida em que a Fazenda Pública se limitou a substituir a CDA corrigindo as irregularidades formais e materiais apontadas pela Agravante, sem alterar o polo passivo ou mesmo o valor da dívida executada, estando presentes todos os requisitos necessários à validade do título executivo. 4. Majoração dos honorários advocatícios já arbitrados na origem, com supedâneo no art. 85, §11, do CPC (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.797/RJ). 5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. N.U 1008757-17.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023, DJe 30/06/2023) (id. 173719697).

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

É importante destacar que, nos Embargos de Declaração, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso destes autos, contudo, a Embargante não apontou nenhuma omissão ou contradição no Acórdão embargado, afirmando expressamente que o Recurso tem por única finalidade prequestionar explicitamente artigos de lei federal, como forma de
“se abrir as portas para a instância especial”
, tendo ainda suscitado a
“negativa de vigência a legislação federal”
, com fulcro no art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, que remete ao art. 489, §1º, do mesmo
codex
, onde consta que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

(...)

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera
fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” (g.n.)

Ocorre que a Embargante deixou de especificar em quais dos incisos do §1º do art. 489 do CPC residiria a omissão do Acórdão objurgado, deixando ainda de precisar em que consistiria a suposta negativa de vigência à legislação federal, ou qual seria a correta interpretação de tal norma, de modo a justificar o acolhimento dos declaratórios, atraindo, por analogia, a aplicação do entendimento do STJ no sentido de que:

“
A alegação genérica de violação da lei federal, sem indicar, de forma precisa, o artigo, parágrafo ou alínea da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei, demonstra a deficiência de fundamentação
no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional, conforme os termos da Súmula n. 284 do STF” (STJ. AgInt no REsp n. 1.475.626/RS, Relator: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/12/2017) (g.n.).

Em verdade, não há negativa de vigência ou erro de interpretação dos
arts. 173, I, e 174, I, do CTN
, mas a aplicação literal de tais institutos, tendo sido assim abordada a matéria no Acórdão agravado:

“(...) Sabe-se que a decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4º e o
art. 173
, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

O caso vertente trata da cobrança de imposto sobre mercadorias que estavam circulando sem o devido ICMS, pretendendo o ESTADO agravado a cobrança por infração referente à “Falta de recolhimento de ICMS”, sujeitando-se, assim, ao lançamento de ofício por parte da Fazenda Pública Estadual (art. 149, I, do CTN), cujo prazo decadencial é regido pelo
art. 173, I, do CTN
, in verbis:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; (...).” (g.n.)

Tratando-se de fato gerador ocorrido em 2009, o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2010 e se extinguiria em 31/12/2014, sendo que a constituição definitiva se deu em 16/05/2010, ou seja, 30 dias após a publicação no D.O.E (16/04/2010), conforme Parecer Fiscal n.º 596/2017 (id. 39097873, pp. 70/72), não havendo que se falar em decadência no caso sub judice.

Do mesmo modo, de clareza solar a inocorrência da prescrição na hipótese, que afetaria o direito que possui a Fazenda Pública de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito, uma vez que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17/10/2012, tendo sido despachada a inicial determinando a citação da Agravante em 10/12/2012 (id. 39097873, p. 6, na origem), interrompendo a prescrição na forma do
art. 174, I, do CTN
, que assim dispõe:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)” (g.n)

Por tais razões, não há motivo para modificar a decisão agravada que extinguiu a Exceção de Pré-executividade, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos necessários à validade do título executivo em questão, sendo infundadas as irregularidades apontadas pela Agravante. (...)” (id. 173719699).

Como visto, o Acórdão embargado não padece de omissão ou de qualquer outro vício, porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à análise no Recurso de Agravo de Instrumento, não podendo ser considerado omisso porque decidiu de forma contrária aos interesses da Embargante/Agravante.

Ademais, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de substituição/retificação da CDA até a prolação da sentença nos Embargos, para correção de erro material ou formal, como na espécie, nos termos do Tema 166 e Súmula 392 transcritos no Acórdão embargado, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. CDA. SUBSTITUIÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ota Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, indeferiu a exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)
. III - Verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a possibilidade dada à fazenda pública para substituir as CDAs foi ultimada antes da prolação da sentença e supriu de forma legal a ausência dos artigos de lei que as embasaram, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Confiram-se: (REsp 1.816.779/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019 e REsp 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009.) IV - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.971.770/SP, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/08/2022, DJe 19/08/2022.) (g.n.)

De todo modo,
ainda que a Embargante tenha manejado os declaratórios com a
“única finalidade de prequestionar a decisão”
-
como fez questão de registrar logo no início de suas razões recursais
-,
é imprescindível para tanto que se faça presente alguma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

Em casos semelhantes assim decidiu este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que alude o art. 1.022 do CPC. Ausente qualquer das hipóteses nele previstas, devem os aclaratórios serem rejeitados
.” (TJMT. N.U 1000361-90.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Vice-Presidência, j. 30/06/2021, DJe 07/07/2021) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA - NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO
- INVIABILIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ARGUMENTOS NOVOS - APRESENTAÇÃO VEDADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo
.” (TJMT. N.U 1003445-94.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2021, DJe 24/05/2021) (g.n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme disposto nos arts. 48 da Lei n. 9.099/95 e 1.022 do CPC/2015, aplicados subsidiariamente à Lei n. 12.153/2009, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em espécie,
os embargos declaratórios opostos pelo embargante têm a única finalidade de

prequestionar a matéria
em discussão nos autos. Todavia,
mesmo para fins de prequestionamento é necessária a presença de pelo menos um dos vícios que autorizam a oposição dos embargos
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.” (TJRS. EMBDECCV: 71009454646 RS, Relatora:
Laura de Borba Maciel Fleck
, j. 26/10/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, p. 03/11/2020) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem de contradição ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao desprovimento de seu Agravo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023